Tribunal: TJES
Processo: 0002841-98.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002841-98.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE LOUREIRO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002841-98.2021.8.08.0012

APELANTE: HENRIQUE LOUREIRO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
(ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO . SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO DO VETORIAL DOS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO PROVIDO.

1. A teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

2. Inquéritos e ações penais em curso não podem ser valorados como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base, deve ser afastada a desvaloração de tal circunstância judicial.

3. Caso em que o vetor dos antecedentes fora sopesado negativamente com fundamento em ação penal com sentença penal condenatória ainda não transitada em julgado.

4. Recurso a que se dá provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002841-98.2021.8.08.0012

APELANTE: HENRIQUE LOUREIRO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 5208599, pp. 299/301), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
HENRIQUE LOUREIRO DIAS
como incurso na sanção penal descrita no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°- A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5208599, pp. 03/05) que, na noite de 02 de março de 2021, por volta das 21h47m, o denunciado Henrique Loureiro Dias e quatro comparsas não identificados, portando armas de fogo, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, dirigiram-se até o Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, nos fundos do estabelecimento comercial denominado "Sempre Tem Superatacado", eis que pretendiam praticar um roubo.

Ressai que o denunciado e seus comparsas utilizaram um aplicativo de transporte individual (Uber) para solicitar os serviços de Ronny SalIes Mendes, que dirigia um automóvel Volkswagen/Polo, placa OKX3E13, em nome de "Maria". Ao chegar no referido local, Ronny foi surpreendido pelo denunciado e seus comparsas, estando quatro deles portando armas de fogo, de sorte que anunciaram rapidamente o assalto e, mediante grave ameaça, ordenaram que a vítima saísse do veículo. Na ocasião, o denunciado e os demais comparsas subtraíram não somente o veículo, como também todos os pertences que ali se encontravam, tais como casaco, boné, relógio, aparelho celular, fone de ouvido e a quantia de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em espécie, empreendendo fuga em direção ao Bairro São Diogo. Informada a localização do veículo, que contava com um rastreador, Policiais Militares realizaram um cerco no Bairro Nova Rosa da Penha II, logrando êxito em interceptar o veículo roubado. Consta que a ordem de rendição emanada pelos Policiais Militares foi ignorada, sendo que os quatro comparsas de Henrique desembarcaram do automóvel e se evadiram em direção a uma área de mata às margens da Rodovia BR-101, havendo o denunciado se rendido ainda no local.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, à revisão da dosimetria da pena, pugnando pela neutralização da circunstância judicial dos antecedentes, sob o fundamento de que fora utilizada ação penal em curso com sentença condenatória ainda não transitada em julgado, o que fere o princípio da presunção de inocência.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais dos antecedentes e das circunstâncias do crime, fixando a reprimenda basal em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto ao modulador das circunstâncias do crime, revela-se escorreita e idônea a fundamentação que o reputou como desfavorável, eis que o crime fora cometido em concurso de pessoas, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

Por outro lado, o vetor dos antecedentes fora sopesado negativamente com fundamento na ação penal tombada sob n° 0023251-40.2019.8.08.0048, que ainda não transitou em julgado.

Nesse contexto, insta salientar que, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Destarte, considerando que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valorados como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base, deve ser afastada a desvaloração de tal circunstância judicial.

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Desse modo, remanescendo a presença de
01 (um) modulador negativo
, qual seja,
circunstâncias do crime
, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/12 (um doze avos) adotada pelo Juízo sentenciante, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, sob pena de configurar
reformatio in pejus
, motivo pelo qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias agravantes a serem abalizadas. Reconhecida a atenuante da confissão, fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aplicadas. Presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, de pena prevista no inciso I, do § 2º - A, do artigo 157, do Código Penal, majoro a pena na fração de 2/3, tornando
definitiva a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Mantenho a pena de multa fixada no patamar mínimo legal de 10 dias-multa,
valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época do fato.

Mantenho o
regime semiaberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao acusado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)